Tribunal: TJMT
Processo: 1031095-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1031095-77.2025.8.11.0000– COMARCA DE SAPEZAL
IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: JOSE CICERO DA SILVA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, sob alegação de idade avançada (77 anos) e doenças que demandariam tratamento contínuo incompatível com o cárcere, postulando a substituição da prisão por prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para a apreciação de pedido de prisão domiciliar humanitária após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam a existência de doença grave que inviabilize a manutenção da prisão em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus não se presta à análise de incidentes da execução penal, devendo tais matérias ser submetidas ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “b”, da LEP, cabendo agravo em execução contra eventual decisão.
A impetração incorre em supressão de instância, uma vez que não houve prévia submissão do pedido ao Juízo da Execução Penal competente.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, inexistente no caso, pois os documentos apresentados apenas indicam uso de medicamentos para doenças comuns (hipertensão, diabetes e verminoses), sem comprovação de moléstia grave que inviabilize a permanência no sistema prisional.
Ausente demonstração de ilegalidade flagrante, inexiste fundamento para a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento:
O habeas corpus não é via adequada para a apreciação de incidentes da execução penal, que devem ser submetidos ao Juízo da Execução Penal.
A impetração de habeas corpus sem prévia submissão da matéria ao juízo competente configura supressão de instância.
A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova pré-constituída da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; LEP, arts. 66, III, “b”, e 197.
Jurisprudência relevante citada: não indicada expressamente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031095-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 318.316.054-49 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), FERNANDA D OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 714.374.811-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, sob alegação de idade avançada (77 anos) e doenças que demandariam tratamento contínuo incompatível com o cárcere, postulando a substituição da prisão por prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para a apreciação de pedido de prisão domiciliar humanitária após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam a existência de doença grave que inviabilize a manutenção da prisão em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta à análise de incidentes da execução penal, devendo tais matérias ser submetidas ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “b”, da LEP, cabendo agravo em execução contra eventual decisão.

A impetração incorre em supressão de instância, uma vez que não houve prévia submissão do pedido ao Juízo da Execução Penal competente.

O habeas corpus exige prova pré-constituída, inexistente no caso, pois os documentos apresentados apenas indicam uso de medicamentos para doenças comuns (hipertensão, diabetes e verminoses), sem comprovação de moléstia grave que inviabilize a permanência no sistema prisional.

Ausente demonstração de ilegalidade flagrante, inexiste fundamento para a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é via adequada para a apreciação de incidentes da execução penal, que devem ser submetidos ao Juízo da Execução Penal.

A impetração de habeas corpus sem prévia submissão da matéria ao juízo competente configura supressão de instância.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova pré-constituída da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; LEP, arts. 66, III, “b”, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Lourival da Cruz Dias, OAB/MT 19.538, em favor de
José Cícero da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

É da impetração que o paciente idoso de 77 anos (nascido em 16/01/1948), foi condenado definitivamente à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (processo no 1002757-92.2021.8.11.0078 – Vara Única de Sapezal/MT).

O impetrante alega que o paciente apresenta graves problemas de saúde, necessitando de cuidados médicos regulares e uso contínuo de medicamentos. Sustenta que no cárcere não há condições adequadas para o acompanhamento necessário, expondo o paciente a risco concreto à sua saúde e à própria vida.

Argumenta que a custódia em regime fechado se revela incompatível com a preservação da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral da pessoa idosa, sendo cabível a substituição da prisão por prisão domiciliar humanitária, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, como a utilização de tornozeleira eletrônica.

Fundamenta seu pedido no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), na jurisprudência do STF e STJ sobre prisão domiciliar humanitária, e na incompatibilidade entre a saúde do paciente e o cárcere.

Requer, liminarmente, a substituição imediata da prisão em regime fechado por prisão domiciliar humanitária, com aplicação de medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 314087353) e aportaram aos autos as
informações da autoridade
apontada como coatora (id. 315851892).

O parecer, de lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pela
extinção do habeas corpus sem resolução do mérito
ou, caso conhecido, pela
denegação da ordem
(ID 316095380), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS - PACIENTE CONDENADO A 12 (DOZE) ANOS DE PRISÃO, EM REGIME FECHADO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E NECESSIDADE DE ESPECIAIS CUIDADOS NÃO OFERTADOS PELO SISTEMA PRISIONAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - 1) PRELIMINAR DA PGJ:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO DESCONHECENDO OS FATOS ALEGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS -
PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 2)
MÉRITO
: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE - FALTA DE PROVAS DE QUE O SISTEMA PRISIONAL NÃO DISPÕE DO TRATAMENTO NECESSÁRIO - ÔNUS DA DEFESA QUANTO A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ATESTADO MÉDICO INDICANDO APENAS A IMPOSSIBILIDADE PARA O TRABALHO - USO REGULAR DE MEDICAMENTOS CORRIQUEIROS PARA HIPERTENSÃO E DIABETES, SEM ALTERAÇÕES -

PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; SE APRECIADO O MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O Douto Procurador de Justiça, ao apresentar seu judicioso parecer, suscitou preliminares de não conhecimento, fundamentadas nos seguintes pontos: (1) inadequação da via eleita; (2) ocorrência de supressão de instância; e (3) ausência de documentos indispensáveis à análise do pedido.

Passo à análise.

De início, cumpre observar que o habeas corpus não se presta à análise de matérias relativas à execução da pena, para as quais há via própria — o agravo em execução.

Com efeito, a pretensão de obtenção de benefícios ou mudar a forma de execução da pena é matéria a ser debatida na execução penal; em sede habeas corpus constitui matéria estranha ao objetivo da ação, para qual, está reservado na Constituição Federal e na própria lei que regulamenta o procedimento,
a de garantir o direito de ir e vir,
em caso de ameaça ou na iminência de violação. Reafirmo o que se busca nesta via deve ser submetida
à apreciação do juízo das execuções
penais, nos termos do art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal (LEP), cabendo recurso de agravo contra suas decisões, conforme previsão do art. 197 da mesma norma.

Ressalte-se, ainda, que o habeas corpus é ação de rito célere e eminentemente documental, exigindo prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Assim, para o seu conhecimento, impõe-se que o impetrante junte aos autos elementos suficientes à apreciação das teses suscitadas, o que, na hipótese, não se verifica.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo, a seguir, as informações encaminhadas pelo Juízo de primeiro grau (ID 315851892):

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho, por meio do presente, prestar as informações solicitadas nos autos do Habeas Corpus n. 1031095-77.2025.8.11.0000, impetrado em favor de JOSÉ CÍCERO DA SILVA.

Em atenção ao ofício recebido, informo que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A c.c. 226, inciso II, ambos do Código Penal, conforme sentença proferida nos autos n. 1002757-92.2021.8.11.0078.

Após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 04/02/2025, e considerando o regime inicial fechado para cumprimento da pena, foi expedido mandado de prisão em 05/02/2025, o qual foi devidamente cumprido em 10/02/2025.

Na sequência, em 17/02/2025, foi expedida a GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA e distribuído o executivo de pena n. 2000013- 68.2025.8.11.0078, que atualmente tramita perante a 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Cumpre destacar que, até o presente momento, não foi submetido a este juízo nenhum pedido pela defesa referente à prisão do paciente. Ademais, importante ressaltar que este juízo seria incompetente para decidir sobre a prisão do acusado, considerando que se trata de cumprimento de pena por condenação definitiva, cuja competência pertence ao juízo da execução penal, no caso, a 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Por derradeiro, sobreveio informação de que foi impetrado Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo pedido liminar foi indeferido.

Era o que cabia informar.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.”

Diante dessas informações, constata-se que o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, no âmbito de execução definitiva. Nesse contexto, a competência para a apreciação de eventuais incidentes executórios é do Juízo da Execução Penal — no caso, a 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis — conforme expressamente informado pela autoridade apontada como coatora.

Assim, não tendo sido submetido previamente ao juízo competente o pedido de prisão domiciliar humanitária, resta configurada a indevida supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento da impetração por esta Corte.

De todo modo, superada a preliminar, o mérito da impetração igualmente não comportaria acolhimento.

Embora o impetrante alegue que o paciente apresenta graves problemas de saúde, os documentos constantes dos autos não evidenciam, de forma robusta, a presença de moléstia grave apta a justificar, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Além disso, os receituários médicos juntados indicam a prescrição de medicamentos para verminoses, diabetes e hipertensão, o que demonstra que o paciente se encontra adequadamente medicado. (id. 314965365)

Dessa forma, tendo em vista que a matéria envolve diversos aspectos e que sequer houve manifestação do Juízo da Execução Penal sobre a questão, não vislumbro, neste momento, qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, e diante dos argumentos alinhavados,
não conheço a presente ação de
habeas corpus
.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025